Tribunal: TJBA
Processo: 8071871-65.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8071871-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: IVAN REIS DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como IVAN REIS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ARTS. 121, §2º, III, E 129, C/C ART. 70, TODOS DO CP
.
PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO.
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ARTS. 621 E 622 CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.

PLEITO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS PROCESSUAIS.
REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECI
DA
.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Cuida-se de Revisão Criminal proposta em decorrência do inconformismo com o acórdão proferido pela
Primeir
a Turma da
Primeir
a Câmara Crimina
deste E
grégio
Tribunal de Justiça, o qual
manteve a condenação, redimensionando, de ofício, a pena para 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
.
121, §2º, III, e 129, c/c art. 70, todos do Código Penal
.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
O

Revisionante
pugna

pela anulação
do julgamento do Tribunal do Júri, com retorno dos autos para novo julgamento ou, subsidiariamente, por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência probatória a embasar a condenação
,
ou, alternativamente, que seja a conduta reclassificada para o delito previsto no art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro,

com

a
expedição de alvará de soltura, caso haja restrição de liberdade
, e

a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o requerente pessoa de poucos
recursos
.

III -
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
Inicialmente, deve-se ressaltar que, como cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cujas hipóteses de admissão se restringem àquelas elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal
. Da análise do dispositivo legal referido, extrai-se que a Revisão Criminal não é uma segunda apelação e, por isso, não se presta ao mero revolvimento do substrato probatório já examinado ou
à
uma segunda interpretação das provas colacionadas aos autos. Logo, para o
seu manej
o, a
l
ei exige que o seu autor apresente elementos concretos que, pela sua gravidade, autorizem a relativização da coisa julgada.

4 -
Analisando cuidadosamente os elementos contidos no caderno processual, conclui-se

inexistir razão para acolher os pleitos aduzidos pelo
Revisionante
, posto constatar-se ter sido a matéria devidamente analisada na sentença e no acórdão, fundamentando-se, em ambas as oportunidades,
a
condenação d
o
Requerente em elementos probatórios colhidos na instrução e isso faz sucumbir a alegação de contrariedade à evidência dos autos.

5
-
Além disso,
constata-se que
o

Requerente não trouxe nenhuma prova nova ou evidência de estar o édito condenatório em contradição com dispositivo legal, pretendendo,
em desconformidade com o quanto disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal
, uma reanálise do arcabouço probatório constante dos autos, que já foi
exaustivamente examin
ado na sentença condenatória
e confirmado no acórdão
. Pretender reverter tal julgamento em sede de Revisão Criminal sem qualquer prova nova é, portanto, ofender a
l
ei, que, como amplamente analisado em linhas pregressas, traz no seu bojo as restritas hipóteses de cabimento da ação autônoma de impugnação, além da jurisprudência consolidada.

6 -
T
ampouco merece conhecimento o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista tratar-se a Revisão Criminal de ação isenta de custas processuais.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

7
-
Por todo o exposto, nega-se conhecimento à presente revisão criminal.

Tese de julgamento:
1.
O rol constante no art. 621 do Código de Processo Penal é taxativo
.
2. A Revisão Criminal que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 621 e 622 do Código de Processo Penal não merece ser conhecida.
3. A Revisão Criminal trata-se de ação isenta de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.
121, §2º, III, e 129, c/c art. 70, todos do Código Penal
;
arts
.
386, VII,
621 e 6
22
,
tod
os do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
RvCr
n. 5.916/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 5/11/2025; TJ-BA - Revisão Criminal: 80279205520248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2024
.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

REVISÃO CRIMINAL Nº
.

80
71
871-65
.2025
.8.05.0000
–
SA
NTO ESTEVÃO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
.

80
71
871-6
5
.
2025.
8.05.0000
, da Comarca de
Sa
nto Estevão
/BA
, tendo como requerente
IVAN REIS DA CONCEIÇÃ
O
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal à unanimidade de votos, em
negar conhecimento à
Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data
e assinatura
registrada
s
n
o sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)